Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704926-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON AGRAVADO: RAUL KELVIN DE THUIN, ESPÓLIO DE RAOUL MICHEL DE THUIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS FABRÍCIO MORAES GARZON tendo por objeto a r. decisão (ID 55511905 - Pág. 1-2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0732856-74.2018.8.07.0001 que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora primitiva MGARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de Cumprimento de Sentença no qual o Credor pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada M. GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID no 46164163). Sustenta a parte Exequente que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens e valores da Executada, incluindo expedição de mandados de penhora enviados para os endereços da Executada, pesquisas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, todas, porém, sem resultado positivo. Informa que no bojo do feito no 0732847-15.2018.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, foram realizadas pesquisas junto aos cartórios de imóveis, igualmente sem sucesso. Aduz que a empresa devedora faz parte do grupo econômico composto por M Garzon, Eugênio Empreendimentos Imobiliários Ltda, MGE Intermediação Imobiliária Ltda., e M. Casa Consultoria Imobiliária Eireli, todas funcionando no mesmo endereço e com sócios em comum. Requer a citação das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como dos sócios Marcos Fabrício Moraes e Jocy Santana de Moraes, incluindo-os no polo passivo. Atos constitutivos das empresas cuja personalidade pretende seja desconsiderada, no ID no 47075488. Decisão de ID no 47171406 recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios e das sociedades empresárias indicadas pela parte Exequente. O mandado de citação de Jocy Santana retornou sem cumprimento em razão de seu falecimento (ID no 48537703). Todas as empresas foram citadas, conforme Ids no 48869164 (MGE Intermediação), no 48991916 (M Garzon, Eugênio Empreendimentos Imobiliários), e no 48991935 (D’Casa Consultoria de Negócios e Imobiliária Ltda.). Informa a parte Exequente no ID no 51572865 que não localizou outros herdeiros da sócia Jocy Santana além de Marcos Fabrício Moraes Garzon, seu filho, e também sócio da Executada. O sócio Marcos Fabrício foi citado no ID no 52315615, dando-se por perfectibilizada a relação processual, conforme decisão de ID no 52417527. No ID no 54080853 o sócio Marcos Fabrício se manifestou acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, refutando as alegações da parte Exequente, aduzindo, para tanto, a necessidade de se observar os estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Assim, diz, necessário que a parte Exequente indique de forma específica quais foram os benefícios direitos ou indiretos de cada integrante da sociedade que deseja incluir no polo passivo, não bastando a indicação genérica da existência de confusão patrimonial pela simples dificuldade de localizar bens da empresa devedora. No ID 54924612, a parte Exequente ratificou os termos da inicial, enfatizando que site da Executada está ativo, com diversos imóveis disponíveis para locação e venda, nada requerendo em termos de provas. O Executado, por sua vez, não se manifestou (ID 55152764). É o relatório. Decido. Imperioso destacar, inicialmente, a relação jurídica originária estabelecida entre as partes – despejo por falta de pagamento com pedido liminar – é regida pela Lei do Inquilinato – Lei no 8.245/1991, tratando-se de relação jurídica específica de natureza civil e não de consumo. De início, em razão do Princípio da Autonomia, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus sócios. Entretanto, tal princípio comporta exceções, como a teoria da desconsideração da Pessoa Jurídica. Conforme se vê nos autos, as empresas M Garzon, Eugênio Empreendimentos Imobiliários Ltda, MGE Intermediação Imobiliária Ltda., e M. Casa Consultoria Imobiliária Eireli funcionam no mesmo endereço, o que inviabilizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão de ID 42527588. Segundo se verifica da certidão do oficial de justiça de ID no 44197662, a diligência não foi cumprida porque o oficial foi informado “que a empresa Executada M. GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não está estabelecida naquele endereço, mas sim a MGE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ 14.256.922/0001-79), a quem também pertencem os bens ali existentes”. Ora, todas as empresas pertencentes ao grupo econômico da Executada foram citadas no mesmo endereço, conforme IDs nos 48869164, 48991621 e 48991709. Da mesma forma, a Executada, que apesar de ter sido citada em endereço diverso, posteriormente passou a funcionar no mesmo endereço das demais empresas (ID no 40291100). Assim, constatando-se que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, que todas funcionam no mesmo endereço, e que tem em comum a identidade de sócio, tenho por evidente a confusão patrimonial alegada pela parte Exequente. Com efeito, funcionando todas as empresas no mesmo endereço, e considerando que os bens móveis tem sua propriedade definida pela tradição, é impossível definir a quem pertencem os bens existentes no local. Isso é confusão patrimonial. Verifico, ainda, ser patente a impossibilidade de encontrar bens da Executada para saldar o débito. Os indícios são evidentes no sentido de que a Executadas foi abandonada mas seus bens tornaram-se ativos das empresas que funcionam no mesmo local, exercendo atividade idêntica, assemelhada ou conexa. Em sendo assim, desconsidero a personalidade jurídica da empresa M. GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, determinando que a penhora recaia sobre os bens das empresas M Garzon, Eugênio Empreendimentos Imobiliários Ltda, MGE Intermediação Imobiliária Ltda., e M. Casa Consultoria Imobiliária Eireli, bem como de Marcos Fabrício Moraes Garzon. Inclua-os no pólo passivo da ação. Inconformado, o sócio Marcos Fabrício Moraes Garzon recorre alegando basicamente que não estão preenchidos os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. Pede a reforma a r. decisão para que sejam indeferidos os pedidos realizados pelo espólio credor e que seja mantida a personalidade jurídica da executada primitiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma a evitar que atos expropriatórios sejam praticados antes do julgamento do recurso. Em despacho anterior (ID 14818677 - Pág. 1) determinei a comprovação dos requisitos para o deferimento da gratuidade ou o recolhimento do preparo. O agravante optou por juntar guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 14994123 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Diante do recolhimento do preparo restou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Na hipótese dos autos, não vislumbro a configuração da urgência para a concessão da liminar, pois o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou que a parte exequente trouxesse a memória atualizada do débito. Considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento e, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator